Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da matéria julgada, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio de embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão.